Tribunal: TJMT
Processo: 1065440-71.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065440-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO LEITE - CPF: 003.867.371-18 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO LEITE - CPF: 003.867.371-18 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RESILIÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO PELO CONSUMIDOR.
PERÍODO PANDÊMICO.
DEVER DE
REEMBOLSO NO PRAZO DE ATÉ 12 MESES. RECUSA PELA EMPRESA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MATERIAL

(
EMERGENTE
)
COMPROVAD
O
.
DANO
MORAL

IN
RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

A
resilição

contratual
de
pacote
de
viagem

ocorrida

durante
a pandemia (Lei 13.034/2020)
enseja
o
r
eembolso
integral da
quantia

paga
, no
prazo
de
até
12 meses,
ou

por

meio
de
crédito
para
compra
de
outra

passagem
, e
caso

ocorra
fora do
prazo
legal,
ou

então

não

aconteça
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
das
empresas
de
transporte
.

2.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Danos
materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

comprovados
, no caso concreto,

por

meio
de
documento
s
.

3.
A negativa de restituição de valor devido em razão de cancelame
nto de voo
, configura
dano moral
in
re

ipsa
,
independe da prova do prejuízo
(N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024
)
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo com
o base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta
ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e o valor
que
ficou

indisponibilizado
(R$1.380,24),
a

indenização

fixada

em

R$4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

5.

Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55
da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:
1065440-71.2022.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUIZ AUGUSTO LEITE

Recorrido
:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUIZ AUGUSTO LEITE

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de TAM LINHAS AÉREAS
S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
a
reclamante

não

comprova
o
pagamento
das
passagens

aéreas
,
não

evidencia
a forma e valor
do

pagamento
e
,

considerando
que a
parte

re
clamada

informa
o
seu

reembolso
,
julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante, sustentando que:
a) a relação jurídica entre as partes é incontroversa; b) está demo
n
strado o direito do reclamante com a
decisão do PROCON
; c)
não há prova do reembolso, tendo em vista que a tela juntada demo
n
stra o reembolso
para
pessoa estranha aos autos
.

Requereu
o provimento do recurso para reformar a sentença
e
condenar a parte reclamada a pagar as inde
nizações por dano material e moral.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Resilição
do
contrato

por

parte
do
passageiro
.
Pandemia COVID 19.

Nos
termos
do
artigo
229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
pago

somente

quando

a

alteração

foi
por

iniciativa
do
transportador

ou

quando

caracterizada

forç
a

maior

ou

caso

fortuito
.

Nos casos de

cancelamento

ocorrido

dentro
do
perí
odo

compreendido
pela pandemia do COVID ́19 (Lei 13.034/2020), a
companhia

deve

reembolsar
o valor da
passagem
no
prazo
de
até
12 meses
ou

por

meio
de
crédito
para
compra
de
outra

passagem
.

No caso concreto
,

resta

incontroversa
a
relação

jurídica

entre as partes,
inclusive diante da alegação da reclamada
de
que já houve a
restituição
do valor
pago
, assumindo o dever de fazê-lo. C
ontudo
,
a
prova da suposta devolução indica que
não foi realizada para o reclamante, mas para

pessoa

estranha

aos
autos
, de nome ALEXANDRE, conforme se infere da contestação, ID 194770195, p. 3.

Por outro lado, f
icou

demo
n
strado

que a
passagem

foi

cancelada

em
15/06/2021 (ID 194770181),
ou

seja
,
durante
o
período
da Pandemia do COVID
19
e,
portanto
,
quando d
o
ajuizamento
da
ação
(07/11/2022), o
prazo
de 12 meses para a
devolução
do valor
pago

já

havia
decorr
ido,

sem
o
necessário

reembolso
.

Desse modo
, a
recusa

na

devolução
do valor
pago
,
mesmo

depois
de
decorrido
o
prazo
legal,
caracteriza

conduta

ilícita
.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Dif erentemente do dano moral, o dano material não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código
Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efe
tivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
da
não

restituição
do valor
pago

na

c
ompra
da
passagem

aérea
, de R$1.380,24.

No caso
,
o

dano
material
se encontra

devidamente

comprovado
,
no valor de R$1.380
,24
(ID 194770180, 194770181
e
194770185
),
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

na

modalidade
de
danos

emergentes
.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A negativa de restituição de valor devido em razão de cancelamento de voo
, configura
dano moral
in
re

ipsa
,
independe da prova do prejuízo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DE VOO – REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 – LEI 14.034/2020 – NECESSIDA
DE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO – PEDIDO DE REMARCAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE VALORES NEGADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RESSARCIMENTO
MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 2. Restou evidenciado que o pacote de viagem
adquirido pelas reclamantes, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, as reclamantes solicitaram a remarcação ou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não
obtiveram
êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabo
r e configura dano moral in
re

ipsa
. 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 4. Restando evi
denciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 5. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recu
rsal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024
)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE
NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALME
NTE PROVIDO. 1. Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelo reclamante, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, o reclamante solicitou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obteve êxito, situação que ult
rapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in
re

ipsa.
2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referi
dos princípios. 3. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos
materiais. 4. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAE
S SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023
)

No caso concreto, a negativa de restituição
restou
comprovada, sendo devida a
indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor
que
ficou

indisponibilizado

(
R
$1.380,24
),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$4.000,00
,
que está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(
N.U 1000577-81.2023.8.11.0095, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024;
N.U 1022889-42.2023.8.11.0001, TURMA REC
URSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

pr
ocedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação

e
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de
:

a)
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmul
a
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS
)
;
e

b)
R$
R$1.380
,24
(mil
trezentos
e
oitenta
reais e
vinte e quatro centavos) a título de danos

materiais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitaliz
ação
, a
partir
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024